Tribunal: TJSP
Processo: 2239564-31.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação monitória convertida em execução. Insurgência contra determinação para manutenção de 15% sobre os valores bloqueados em conta corrente da executada, e penhora em 10% sobre seu salário mensal, até a satisfação do crédito. Alegação de impenhorabilidade de salário. Aplicação do atual entendimento do E. STJ que flexibiliza a impenhorabilidade do salário, independente da

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação monitória convertida em execução. Insurgência contra determinação para manutenção de 15% sobre os valores bloqueados em conta corrente da executada, e penhora em 10% sobre seu salário mensal, até a satisfação do crédito. Alegação de impenhorabilidade de salário. Aplicação do atual entendimento do E. STJ que flexibiliza a impenhorabilidade do salário, independente da natureza da dívida. Executada que não comprovou que o bloqueio do valor compromete a sua subsistência e a de sua família. Ônus da prova que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, e do qual não se desincumbiu. Indeferimento do pedido de gratuidade da justiça em sede de recurso. Pessoa física. Não demonstração da alegada hipossuficiência financeira. Decisão mantida. Recurso desprovido, com determinação.